Tribunal: TJDFT
Processo: 0705260-86.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME AMEAÇA E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não é possível a substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos, quando o réu é reincidente por restrição legal. Isso porque, o art. 44, CP, que autoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em seu inciso II, exige que o apenado não seja reincidente em crime doloso.

2. Os antecedentes criminais valorados negativamente na primeira fase de fixação da reprimenda, somados à reincidência decorrente da prática de crime doloso contra a vida, ainda que na modalidade tentado indicam que a medida pretendida pela defesa, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é socialmente recomendável ao apelante.

3. Recurso conhecido e desprovido.